Tribunal: STF
Processo: HC 205880
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Paulo Victor Mendonça da Silva, apontando como autoridade coatora o Relator do RHC nº 142.205, formalizado no Superior Tribunal de Justiça.



    Narra o impetrante que o paciente foi denunciado e preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes tipificados no art. art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CPB (duas vezes) e no art. 244-B (corrupção e menores) da Lei 8069/90.



    Sustenta, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da realização do interrogatório do paciente, em 29/1/2020, antes do cumprimento das cartas precatórias expedidas para as oitivas das vítimas, ocorrida em 5/3/2020.



    Nesse sentido, assevera:



    “Atropelando a ordem sequencial do art. 400 do Código de Processo Penal, o MM. Juiz da Comarca de Areia Branca, determinou a oitiva do réu, o que o fato das vítimas residirem na comarca de Maricá/RJ, não autoriza que a ordem da audiência seja quebrada.”



    Diz evidente o prejuízo à defesa, bem como aponta excesso de prazo para a formação da culpa a tornar ilegal a prisão preventiva imposta ao paciente:



    “Assim, passados 4 anos, 10 meses e 16 dias do inicio deste processo sem sequer ter findado a instrução probatória, somado-se a espera de quase 1 ano, com o feito paralisado, aguardando o retorno da carta precatória expedida para Maricá, Rio de Janeiro, para oitiva das vítimas, aliado a 1 ano, 11 meses e 29 dias da prisão em caráter preventivo.”



    Requer, liminarmente, seja declarada a nulidade da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 29.01.2020, bem assim revogada a prisão preventiva do paciente.



    Em 15 de setembro último, indeferi o pedido liminar, por não verificar de plano a presença dos requisitos autorizadores e solicitei o encaminhamento das peças necessárias ao exame da controvérsia.



    O Subprocurador-Geral da República, Dr. LUIZ augusto santos lima, manifestou-se pela concessão da ordem, de ofício.



    É o relatório.



    Decido.



    Como se vê, a presente impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, o interrogatório do paciente antes da oitiva das vítimas - ouvidas posteriormente por meio de carta precatória -, não impõe, por si só, a nulidade da instrução, devendo-se analisar as peculiaridades do caso concreto.



    A esse respeito, há entendimento da Corte no sentido de que,



    “[o] interrogatório deve ser o último ato processual. Todavia, expedida a carta precatória, a instrução processual não sofre qualquer interrupção e, conforme previsão legal, torna possível a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400).” (HC nº 201.931- AgR/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/6/21)



    Da situação retratada nos autos, extrai-se decisão do Juízo processante no seguinte sentido:



    “Preliminarmente, a defesa do réu requer a declaração de nulidade do presente feito, tendo em vista a inversão da ordem de instrução processual, eis que o réu foi interrogado neste Juízo em Audiência de Instrução realizada em 29/01/2020, enquanto as vítimas foram ouvidas no Juízo Deprecado da Vara Criminal da Comarca de Maricá/RJ em 05/03/2020. 



    Entendo que tal alegação não merece prosperar, eis que a inversão na instrução foi realizada a fim de dar celeridade processual e foi efetivada com o consentimento da defesa do réu, que no momento da audiência realizada neste Juízo estava devidamente assistido por advogado particular, conforme termo de audiência (ID 64828220), não havendo nenhum protesto consignado em ata de audiência. Assim, como a defesa nada impugnou com relação a tal inversão no momento oportuno, encontra-se preclusa referida alegativa, tratando-se ainda de comportamento contraditório, já que silenciou no momento adequado para somente depois arguir a suposta nulidade.” (Doc. 4 fl. 54/172)



    Inexiste, portanto, justificativa para acolher-se o pedido de nulidade do interrogatório do paciente, tendo em vista que a defesa deste, presente à realização do ato a ele não se opôs, quedando-se silente. À propósito, destaco:



    “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, conforme dispõe o art. 571 do Código de Processo Penal.” (HC 137.182, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11.10.2016).



    “As nulidades do julgamento devem ser arguidas em Plenário, logo depois que ocorrerem, sob pena de preclusão.” (HC 120.746, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19.08.2014). 



    “É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘qualquer oposição a quesitos formulados deve ser arguida, imediatamente, na própria sessão de julgamento, nos termos do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão’. Precedentes”. (HC 127.428, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01.12.2015)



    “Habeas corpus. 2. Homicídio duplamente qualificado. Condenação. 3. Formulação do quesito geral sobre absolvição (art. 483, § 2º, do CPP). Alegação de que o acréscimo da expressão ‘diante do que ouviu em Plenário’ teria causado prejuízo à defesa. 4. Quesito não impugnado oportunamente. Preclusão da matéria. Precedentes. 5. Ordem denegada.” (HC 123.307, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 09.09.2014)



    No mais, o entendimento sufragado no HC 127.900, que estabeleceu a necessidade de observar-se o interrogatório como último ato da instrução teve a ata de julgamento publicada em 11.03.2016, muito antes, portanto, da audiência de instrução e julgamento questionada nestes autos, ocorrida no dia 29/1/2020.



    Nesse cenário, oportunizou-se à defesa a ciência quanto à jurisprudência do Supremo aplicável na espécie a fim de que fosse suscitada em momento oportuno, o que, conforme revelaram os autos, não ocorreu. 



    Logo, surge pertinente orientação jurisprudencial no sentido de que “a arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria” (RHC n. 132.273, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.10.2016). Nessa linha, confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. NULIDADE DO JÚRI. FALTA DE ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO NO MOMENTO OPORTUNO: PRECLUSÃO. ART. 571 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 168.715 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NA FORMA DO § 1° DO ART. 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA SERÁ FEITA AO DEFENSOR CONSTITUÍDO, AO QUERELANTE E AO ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO: INC. I DO ART. 420 DO CPP. O ACUSADO SOLTO QUE NÃO FOR ENCONTRADO SERÁ INTIMADO POR EDITAL: PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 420 DO CPP. É ÔNUS DA PARTE A IMPUGNAÇÃO DA NULIDADE DE ATO PROCESSUAL NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE TIVER PARA SE MANIFESTAR NOS AUTOS. A DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO É ESSENCIAL À ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    IV – É ônus da parte, na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos, impugnar a nulidade de ato processual, sob pena de preclusão temporal e convalidação do ato. (…)



    VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 156.616 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. CRIME PRATICADO POR CIVIL CONTRA MILITAR. APLICAÇÃO DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NA OPORTUNIDADE ADEQUADA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A alegação de nulidade formalizada após o decurso do prazo de mais de um ano e dois meses está, induvidosamente, acobertada pela preclusão, conforme entendimento desta Corte: HC 113.919, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/8/2013; RHC 116.399, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/8/2013; e HC 86.007, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 1º/9/2006.



    2. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 5 (cinco) meses de detenção pela prática do crime tipificado no artigo 216 c/c artigo 218, III, do Código Penal Militar (injúria qualificada).



    3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 125.626 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. PRECLUSÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (LEI 9.099/1995, ART. 89).



    No processo penal militar, eventual nulidade deve ser arguida nos debates orais.



    Se não for suscitada nessa ocasião, a matéria preclui.



    A suspensão condicional do processo pressupõe sua aceitação pelo acusado (Lei 9.009/1995, art. 89, § 1º).



    Se o paciente recusá-la, expressamente, sobrevindo condenação, não poderá retratar-se.



    Habeas Corpus indeferido” (HC n. 80.172, Relator o Ministro Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 27.4.2001). 



    Por fim, relativamente à alegação de excesso de prazo da prisão preventiva do paciente e falta de contemporaneidade, há de se ressaltar que tais questões não foram objeto de deliberação nas instâncias ordinárias, tampouco no Superior Tribunal de Justiça, a inviabilizar a análise diretamente no Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância, na linha de precedentes da Corte.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente